Tribunal: STF
Processo: RE 548720
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-18
Data de publicação: 2008-03-18

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
   Eletricitários. Condições de risco. Remuneração adicional.
   Matéria infraconstitucional. Decisão mantida. Agravo regimental
   improvido. Precedente. É regida pela legislação
   infraconstitucional a remuneração adicional paga aos
   eletricitários que trabalham em condições de risco.
2.
        RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a
   matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé.
   Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, c.c. arts. 14,
   II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de
   agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal
   condenar o agravante a pagar multa ao agravado.